Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701829-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UILDES DOS SANTOS ALMEIDA APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Intime-se o apelante para, querendo, se manifestar sobre a petição e documento de IDs 28219626 e 28219627, no prazo de quinze (15) dias - art. 437, § 1o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator